Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011071-04.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VALMIR BROCHERS em virtude de decisão proferida pelo juízo da 6.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1010885-86.2019.8.11.0041, converteu a penhora em arresto, deu o Executado, ora Agravante, por citado e determinou o prosseguimento da execução.
Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que “não houve de forma expressa e legal a citação do Agravante, razão pela qual todos os atos praticados são, e devem ser, considerados nulos, para que não concretizam os prejuízos até aqui sofridos pelo Agravante”.
Sustenta que os Agravados tinham conhecimento do lugar onde o Agravante se encontrava, mas de maneira ardilosa, solicitaram o prosseguimento da ação como se citado estivesse o Agravante, e requereram ao Juízo a quo a penhora de bens, que mesmo, posteriormente convertida em arresto, é indevida.
Alega, ainda, que para que ocorra o arresto de bens, deve-se esgotar as vias necessárias de citação ou demonstrar uma possível ocultação do Agravante, o que não é o caso dos autos.
Segue aduzindo que sua citação não seguiu os termos da legislação vigente, haja vista que quando da efetivação da penhora lhe foi entregue apenas o mandado de penhora, não tendo ocorrido a devida citação, a qual deve ser realizada formalmente, quando por meio de oficial, este deve ler o conteúdo do mandado, deixando-o ciente de seu teor e prazo para eventual contestação e/ou embargos, o que não ocorreu.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de que seja suspensa a decisão agravada e determinado que não sejam as sacas de soja arrestada removidas e colocadas a disposição dos Agravados.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, em que pese ao Agravante não ter sido regularmente citado, constata-se que é plenamente possível a conversão da penhora em arresto, eis que nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório; ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte Agravada, a qual busca o recebimento dos honorários advocatícios desde março de 2019.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora